Tribunal: TJMT
Processo: 1014156-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014156-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), EVAILDES DE FIGUEIREDO - CPF: 622.630.051-53 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 537.655.671-91 (AGRAVANTE), GILSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 900.591.661-34 (AGRAVANTE), ADEMILSON AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 809.016.201-06 (AGRAVANTE), REGINALDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 985.417.141-87 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE FIGUEIREDO - CPF: 018.674.671-78 (AGRAVANTE), BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 522.841.821-00 (AGRAVANTE), PAULO GENILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 695.757.891-72 (AGRAVANTE), ZENIL ANA DE FIGUEIREDO - CPF: 903.825.361-34 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO DE FIGUEIREDO - CPF: 040.381.711-08 (AGRAVANTE), RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA - CPF: 057.082.601-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE DA SILVA - CPF: 705.062.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - CPF: 010.404.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO QUINQUENAL (ART. 975, §2°, DO CPC) – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1014156-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

EVAILDES DE FIGUEIREDO E OUTROS

AGRAVADA:

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por EVAILDES DE FIGUEIREDO e OUTROS contra a decisão monocrática de Id. 290386869 que julgou improcedente a Ação Rescisória por eles ajuizada objetivando a desconstituição da sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem n. 0031669-14.2013.8.11.0041, ante a ocorrência de decadência.

Em suas razões, aduzem que a não ocorrência da decadência, haja vista que seu termo inicial deve fluir somente a partir da ciência do vício de citação que maculou a sentença rescindenda.

Alegam, ainda, a Ação Rescisória “
encontra sólido alicerce nos incisos VII e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que tratam, respectivamente, do erro de fato e da prova nova
”, cuja confluência afasta a incidência da decadência, tornando imperativa a análise do mérito da ação.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, determinando o prosseguimento da via rescisória.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
EVAILDES DE FIGUEIREDO e OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. 290386869 que julgou improcedente a Ação Rescisória por eles ajuizada objetivando a desconstituição da sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável Pós Mortem n. 0031669-14.2013.8.11.0041, ante a ocorrência de decadência.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como anotado na decisão recorrida, nas Ações Rescisórias fundadas na obtenção de prova nova, hipótese dos autos, o termo inicial do prazo decadencial é diferenciado, qual seja, a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, §2°, do CPC.

No caso, a sentença rescindenda transitou em julgado em 25/08/2017, como indicado na própria exordial, ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 05/05/2025, muito após o prazo decadencial estabelecido, sendo manifestamente descabida a pretensão dos Agravantes de buscarem afastar a regra da decadência a todos imposta ou a imporem incidência de contagem de prazo diverso do legalmente fixado.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025